Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-71.2017.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000560-71.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DOLORES PIAVO - CPF: 965.582.531-00 (APELANTE), RENAN MARINELLO - CPF: 024.966.891-28 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÕES DIVERSAS – VALORES E QUANTIDADE DE PARCELAS DISTINTAS – LITISPENDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO NESTA INSTÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. DO CPC – NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – FRAGILIDADE DAS PROVAS – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA NESTA HIPÓTESE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de descontos feitos em valores e quantidade diferentes, embora aproximados, não está configurada a litispendência, ante a multiplicidade da contratação.

Apesar de nos casos das contratações com indígenas ser prescindível o uso das regras especiais, dado que são pessoas capazes, é necessário que a Instituição Financeira apresente provas mínimas da regularidade da contratação, o que não se evidencia na hipótese, ora analisada, uma vez que sequer foi apresentado contrato, de modo que não se pode considerar válido o negócio. Excepcionalidade reconhecida.

“[...] Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.”
(TJMT, AP. 0013946-54.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021